Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747441-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA D E S P A C H O Considerada a possibilidade excepcional de efeitos infringentes, diante do suscitado em aclaratórios (ID 21789227), sustentando noticiados vícios de omissão, contradição e obscuridade, citando orientação do STJ não vinculante; e em respeito aos princípios fundamentais do contraditório, da ampla defesa, e devido processo legal; intimem-se as partes embargadas para apresentação de contrarrazões, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 01 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator